Tribunal: TJSP
Processo: 2042603-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que manteve a definição de apuração dos danos materiais e dos honorários contratuais e sucumbenciais, impedindo nova remessa à contadoria judicial - Decisões que causaram o gravame à parte agravante foram proferidas em 28.1.2019 e 12.9.2019 - Parte

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que manteve a definição de apuração dos danos materiais e dos honorários contratuais e sucumbenciais, impedindo nova remessa à contadoria judicial - Decisões que causaram o gravame à parte agravante foram proferidas em 28.1.2019 e 12.9.2019 - Parte recorrente que teve plena ciência das determinações judiciais, mas não interpôs nenhum recurso no prazo legal - Preclusão configurada - Decisão mantida - Recurso desprovido.